Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727849-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO HENRIQUE DE SOUSA IMPETRANTE: CARLOS VITOR ALVES FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Nada a prover quanto ao peticionado pelos impetrantes (ID 38865225), haja vista não constar do parecer do Ministério Público o equívoco apontado (ID 38814478), acerca de eventual reincidência atribuída ao paciente. Intime-se. Após, conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 15:10:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator